Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA.
A internação compulsória de paciente com transtorno mental deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, inexistente no caso,indicando a idoneidade da medida, sobretudo quando insuficientes os recursos extra hospitalares (arts. 4o e 6o da Lei 10.216/01). Sentença mantida.